Tribunal: TJMT
Processo: 1022799-66.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022799-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (AGRAVANTE), THIAGO RODRIGUES FERREIRA FRANCO - CPF: 040.280.061-39 (AGRAVADO), GIOVANA BORTOLINI POKER - CPF: 406.934.528-03 (ADVOGADO), CAROLINE FERREIRA SALIONI - CPF: 435.576.458-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA EXPRESSA EM ACORDO HOMOLOGADO. IMPUGNAÇÃO POSTERIOR. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1010568-18.2024.8.11.0040, que acolheu integralmente os valores apresentados pelo Oficial de Justiça e determinou o pagamento do montante de R$ 35.045,05, nos termos do acordo homologado entre as partes, o qual previa expressamente o ressarcimento das diligências realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança integral dos valores apresentados pelo Oficial de Justiça, conforme pactuado no acordo homologado judicialmente, diante de posterior impugnação apresentada pela executada quanto ao valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula V do acordo homologado judicialmente estabelece de forma clara que as despesas remanescentes do Oficial de Justiça seriam pagas pela executada, mediante apresentação de fatura e comprovação de atuação nos autos.

A executada tinha plena ciência do valor das diligências (R$ 35.045,05), que já haviam sido pagas pelo exequente antes da formalização do acordo, tendo, mesmo assim, anuído expressamente à cláusula de reembolso.

A impugnação posterior à homologação judicial caracteriza preclusão e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, que rege o processo civil.

A certidão lavrada pelo Oficial de Justiça descreve atuação extensiva, complexa e realizada em diversas localidades urbanas e rurais, envolvendo acompanhamento do exequente, reforço policial e diligências de alta complexidade.

Os parâmetros utilizados na certidão seguem a Portaria 018/2024-SOR e o Provimento nº 7/2017-CGJ, enquanto a planilha apresentada pela agravante desconsidera a natureza das diligências, limitando-se a cálculos de distância e custo direto.

O cumprimento da cláusula contratual homologada judicialmente impõe o reembolso integral das despesas comprovadas, não havendo violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação posterior à homologação judicial de cláusula expressa de reembolso de despesas processuais configura preclusão e afronta à boa-fé objetiva.

O valor das diligências do Oficial de Justiça, comprovadamente executadas conforme parâmetros normativos e previamente conhecido pela parte, deve ser integralmente ressarcido quando pactuado em acordo homologado.

A mera controvérsia sobre o quantum não afasta a obrigação de pagar quando há obrigação voluntariamente assumida, validamente comprovada e judicialmente homologada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 190, 200, 513, § 6º, e 515, § 1º. Provimento nº 7/2017-CGJ. Portaria nº 018/2024-SOR.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1022799
-
66
.2025.8.11.0000

LATAM AIRLINES GROUP S
.
A
. X
THIAGO RODRIGUES FERREIRA FRANCO
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela LATAM AIRLINES GROUP S/A, com o fito de reformar decisão que, nos autos de Tutela antecipada antecedente para embarque de animal de assistência emocional em cabine nº 1060688- 28.2025.8.11.0041, ajuizada por THIAGO RODRIGUES FERREIRA FRANCO, deferiu tutela antecipada para autorizar o embarque do animal de suporte emocional na cabine da aeronave, no trecho São Paulo – Cuiabá para o dia 11/07/2025, às 14h40min.

Para tanto, sustenta a agravante que a decisão agravada merece reforma, pois não há regulamentação que a obrigue a aceitar transporte de animais de suporte emocional em voos domésticos e que tal imposição violaria princípios constitucionais da autonomia privada e da livre iniciativa.

Aduz que o transporte do animal fora dos padrões estabelecidos pela companhia gera riscos à segurança do voo, desconforto a outros passageiros e compromete a operação regular do serviço, especialmente em
situações de emergência
.

O pedido liminar
recursal
de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal refere-se à análise da decisão que autorizou o embarque de animal de assistência emocional na cabine da aeronave operada pela companhia aérea agravante, em voo doméstico, sob o argumento de que a medida configura adaptação razoável em favor de passageiro diagnosticado com transtorno psicológico.

Direto ao ponto, é
incontroverso nos autos que o agravado é pessoa portadora de transtorno de ordem ansiosa, que exige cuidados terapêuticos contínuos e acompanhamento profissional,
conforme laudo médico encartado no id n. 199275985,
sendo o animal de suporte emocional instrumento reconhecido para manejo de crises, com efeitos terapêuticos já verificados em situações anteriores.

Além disso, a parte apresentou documentação médica e sanitária que respalda a adequação do transporte, inclusive sob o aspecto comportamental e de segurança do animal, afastando as alegações genéricas da agravante quanto à eventual ameaça à operação do voo ou ao desconforto de terceiros.

Assim, e
mbora a agravante sustente que inexiste regulamentação que a obrigue a aceitar o transporte de animais de suporte emocional em voos domésticos, a
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, autoriza que em situações como a do agravado, seja autorizado o embarque de animal com o objetivo de prestar assistência emocional.

Nesse sentido, a Portaria nº 12.307/SAS/ANAC, de 25 de agosto de 2023, que define, em seu artigo 2º, inciso I:

Animal de assistência emocional: animal de companhia, isento de agressividade, que ajuda um indivíduo a lidar com aspectos associados às condições de saúde emocional e mental, proporcionando conforto com sua presença.

A mesma Portaria dispõe, em seu artigo 8º, que:

O responsável pelo animal de estimação ou de assistência emocional a ser transportado deverá apresentar, quando da realização do despacho, comprovação do cumprimento dos requisitos sanitários e de saúde animal exigidos na legislação aplicável.

Superada essa análise de fundo, passo à verificação dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe:
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

No tocante à probabilidade do direito, os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a imprescindibilidade do animal de suporte emocional durante a realização do voo.

A documentação médica e a comprovação de comportamento adequado do animal, somadas à demonstração de que a acomodação será feita em condições controladas e com observância das normas de segurança, reforçam a plausibilidade do direito invocado, inclusive sob a ótica da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

No que tange ao perigo de dano, verifica-se que a frustração da viagem nas condições médicas adequadas pode acarretar grave comprometimento à estabilidade emocional e ao tratamento terapêutico da parte agravada, além de inviabilizar o deslocamento aéreo por razões de saúde.

Trata-se, portanto, de situação em que a urgência é evidente, e o risco de dano é concreto e iminente, especialmente diante da proximidade da data do embarque e da dificuldade de recomposição dos efeitos da medida em momento posterior.

Presentes, portanto, ambos os requisitos legais exigidos pelo artigo 300 do CPC, mostra-se plenamente justificável a concessão e a manutenção da tutela provisória deferida pelo juízo de origem, razão pela qual não merece provimento
o
recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025